Tribunal: TJBA
Processo: 0002265-38.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0002265-38.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Jorge Pereira de Castro e outros (30)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, ROBERTO DE SOUZA MATOS JUNIOR

IMPETRADO: Governador do Estado do Bahia e outros

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno. Mandado de segurança. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Ausência de proveito econômico. Gratuidade da justiça. Manutenção da suspensão da exigibilidade. Recurso não provido

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0002265-38.2015.8.05.0000, em que figuram como Agravante SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros e, como Agravados, Jorge Pereira de Castro e outros (30).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CICERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA